Tribunal: STF
Processo: RMS 22350
Classe: RMS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-08
Data de publicação: 1996-09-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TARIFAS DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS DE
PASSAGEIROS. PORTARIA Nº 337, de 17.06.1994, DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E PREJUÍZO. PROVA. ARTIGO
5º, INCISOS LXIX e LXX, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 1º DA LEI nº
1.533, de 31.12.1951.
1.      Não tendo, a impetrante do Mandado de Segurança,
procurado demonstrar, na petição inicial, que o ato impugnado,
do Ministro dos Transportes, lhe causou, mesmo, o alegado
prejuízo, consistente na "defasagem tarifária da ordem de
8,38%"; havendo, no Recurso Ordinário, reiterado tal afirmação,
mas, ainda desta vez, sem fazer qualquer demonstração do
alegado; deixou de comprovar o fato constitutivo de seu alegado
direito líquido e certo.
2.      Nem se objete com a desnecessidade de demonstração de
prejuízo para as empresas representadas pela impetrante.
        Não têm elas direito público subjetivo à anulação do
ato de autoridade, por ilegalidade, se não demonstrarem que esse
ato ilegal lhes causou algum prejuízo.
        É que não se trata de ação popular, que pode levar à
anulação de ato de autoridade pública, mesmo sem interesse
direto, concreto, do demandante.
        Em se tratando de mandado de segurança, é
imprescindível a demonstração de que o ato ilegal da autoridade
prejudicou direito subjetivo, líquido e certo do impetrante, ou
de seus representados, no caso de Mandado de Segurança Coletivo.
3.      Mandado de Segurança indeferido pelo S.T.J.
4.      Recurso Ordinário improvido pelo S.T.F.